Tribunal: TJDFT
Processo: 0736506-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736506-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE FERREIRA NERY, JUDITE FRANCA MUNDIM, JUDITE JOSE SOARES PEREIRA, JUDITE MARIA DA CONCEICAO, JUDITE MOREIRA LOPES DE ASSIS, JUDITE MOURAO DE OLIVEIRA, JUDITE SANTOS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL até o julgamento definitivo do EResp no 1301935-DF. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator